Tribunal: TJPA
Processo: 0150108-88.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0150108-88.2016.8.14.0301
APELANTE: THAYNA CRISTINA ROCHA BRANDAO

APELADO: SER EDUCACIONAL S.A., UNIAO DE ENSINO SUPERIOR DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). PROPAGANDA ENGANOSA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Inexistência de propaganda enganosa por parte da instituição de ensino em relação à oferta do FIES, pois não demonstrada a veiculação de inverdades capazes de induzir a erro as pessoas expostas à publicidade, levando em conta o público alvo a que se destina a mensagem.

2. Impossibilidade de imputação de responsabilidade à instituição de ensino pela não concessão de financiamento estudantil. Precedentes deste E.Tribunal.

3. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de Apelação interposto por
THAYNA CRISTINA ROCHA BRANDÃO
contra sentença de improcedência proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de liminar, oriunda da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital, que move contra
GRUPO
SER EDUCACIONAL S.A.

Na exordial, a Recorrente alega ter se matriculado no curso de Educação Física na Universidade UNAMA devido à propaganda de 100% do Financiamento aos Estudantes de Ensino Superior – FIES, porém que o limite de vagas oferecidos pelo MEC foi atingido, impedindo sua permanência na instituição de ensino, razão pela qual requer o cancelamento de sua matrícula com a devolução da respectiva taxa de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais).

Em sede de contestação, o Grupo Ser Educacional requer sua exclusão da lide com a inclusão somente da UNESPA/UNAMA. Alega, preliminarmente, a competência da Justiça Federal para análise do feito com a necessidade de chamamento à lide do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e da União Federal (Ministério da Educação). No mérito afirma a inexistência de propaganda enganosa e do direito à devolução, bem como a atribuição de responsabilidade ao Governo Federal por ter limitado o financiamento estudantil. Por fim, requer o julgamento antecipado da lide.

O juízo
a quo
rejeitou as preliminares e julgou antecipadamente a lide (ID 2285634, Pág. 2) pela total improcedência do pedido da Autora, por inexistir propaganda enganosa, já que foi o Governo Federal que reduziu o programa de financiamento, o que dá direito à instituição de ensino exigir a contraprestação pelos serviços educacionais. Logo, extinguiu o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

A autora apelou (ID 2285635) arguindo que a sentença deixou de analisar a conduta lesiva da Apelada diante de sua responsabilidade no programa de financiamento educacional. Reafirma os argumentos constantes na inicial. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, com o reconhecimento da publicidade enganosa veiculada pela Recorrida, fixando-se ainda danos morais no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

A Apelada não apresentou contrarrazões (ID 2285635, Pág. 17).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se a presente demanda na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 11 de agosto de 2020.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

A Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade e interesse recursal, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer. Dispensado o preparo, ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

2.

Razões recursais

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, que julgou improcedente o pedido da Recorrente por inexistir propaganda enganosa, já que foi o Governo Federal que reduziu o programa de financiamento estudantil (FIES).

Entendeu o magistrado
a quo
pela inexistência de propaganda enganosa, haja vista que a instituição de ensino, de fato, aderiu ao programa do Ministério da Educação (MEC) que permitia aos alunos matriculados obterem financiamento de até 100% (cem por cento) do valor da mensalidade, mas infelizmente a aluna não encontrou sucesso ao pleiteá-lo em virtude da redução de concessão pelo Governo Federal que limitou fontes orçamentárias para o custeio do programa.

A meu ver, a sentença não merece reforma. Passo a explicar.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, ainda que incidente a disciplina do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, a pretensão depende da prova constitutiva do direito da Apelante, com a demonstração mínima da alegada violação.

Portanto, a
questio
do presente processo é verificar se resta comprovado nos autos a existência de propaganda enganosa por parte da Apelada, em violação à vedação do art. 37 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, se foram veiculadas inverdades capazes de induzir a erro as pessoas expostas à publicidade, levando em conta o público alvo a que se destina a mensagem.

No caso dos autos, entendo que as provas coligadas são incapazes de demonstrar a existência de propaganda enganosa, muito pelo contrário, demonstram que a UNAMA, ao aderir ao programa do MEC por meio do Termo Aditivo de Adesão ao FIES nº 17, datado de 03/11/2014 (ID 2285630, Pág. 7), de fato, admitiu que até 100% das mensalidades fossem financiadas por meio do FIES, não estando sujeitas a qualquer limitação financeira imposta pela instituição de ensino. Consta no referido documento, que a adesão ao programa do Governo Federal ocorre, "
sem limitação de valor destinado à concessão de financiamento a estudantes regularmente matriculados em suas instituições de ensino superior
".

Incabível, no caso, o entendimento de que a propaganda veiculada seria capaz de induzir a interpretação de que a instituição de ensino garantiria a certeza da obtenção do FIES por todos os alunos devidamente matriculados, sem qualquer condição, burocracia ou limite, como pretende a ora Apelante, principalmente considerando a referência expressa à necessidade de consulta ao regulamento do Ministério da Educação no site da instituição e, ainda, que o financiamento depende de que o aluno esteja enquadrado nos requisitos do programa.

Ademais, é de conhecimento notório, considerando o público alvo a que se destinou a propaganda, que o FIES é um programa do Governo Federal e que em razão disso, a sua concessão depende do MEC, ou a grosso modo, do próprio Governo e não da instituição que oferta o curso, sendo que o cadastro é feito em site mantido pelo MEC.

Feit
as estas considerações, não é possível imputar responsabilidade às instituições educacionais pela não concessão do financiamento, sendo que amplamente noticiado na imprensa a redução por parte do Governo Federal do orçamento destinado ao financiamento estudantil, o que acabou por impedir que muitos interessados tivessem acesso ao benefício, sem que as universidades privadas tivessem qualquer ingerência em relação a isso.

Outrossim, não obstante o prejuízo sofrido pelos alunos que não obtiveram êxito na concessão do FIES, não se pode atribuí
-lo à Apelada, na linha da argumentação.

Dito isto, a
inda que a ora Apelante se mostre insatisfeita com a decisão de primeiro grau, esta se encontra perfeitamente amoldada ao entendimento firmado pela presente Turma de Direito Privado, que já teve a oportunidade de se manifestar em caso análogo, conforme ementa que se transcreve:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FIES - PROPAGANDA ENGANOSA. AUSÊNCIA DE PROVA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO QUE NÃO POSSUI INGERÊNCIA SOBRE O SISTEMA DE FINANCIAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Não se reconhece a existência de propaganda enganosa em relação à oferta do FIES pela instituição de ensino, quando não há prova no sentido de demonstrar que a alegada propaganda enganosa foi suficiente para induzir os autores em erro ao realizar o negócio.

2. Ausência de ato ilícito capaz de ensejar o dever de indenizar. Instituição de ensino que não possui ingerência sobre o sistema de financiamento estudantil.

3. Recurso Conhecido e Desprovido. Manutenção da sentença atacada em todos os seus termos. À Unanimidade.

(2018.01137752-39, 187.858, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-03-20, Publicado em 2018-04-05)

No mesmo sentido, os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. PROPAGANDA E PUBLICIDADE ENGANOSA. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 30 DO CDC. RECURSO DESPROVIDO.

1. Descabe a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela apelada Ser Educacional, pois apesar de afirmar que não possui qualquer relação com as partes, consta a sua identificação em diversos documentos, inclusive em comunicado que se identifica como mantenedora da primeira apelada.

2. Não há falar em informações e propaganda enganosa por parte das apeladas, acerca da oferta do FIES, pois no próprio slogan da propaganda, é possível perceber que consta a informação de que o candidato deve consultar o regulamento, bem como, não se mostra razoável que a apelada esteja se comprometendo a garantir o financiamento a todos os estudantes.

3. Apesar de serem aplicáveis ao caso as disposições da Lei 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor, não se verifica na hipótese, violação ao dever de informação e publicidade previsto no art. 30 do CDC.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(2017.03458619-50, Decisão Monocrática, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2017-08-18, Publicado em 2017-08-2018)

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROGRAMA DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. CONSUMIDOR. CERNE DA DEMANDA É A GARANTIA DE FREQUENTAR AULAS, SEM CONTRAPRESTAÇAO. MÉRITO: PEDIDO DE ANTECIPAÇAO DE TUTELA PARA GARANTIR MATRÍCULA E FREQUÊNCIA EM CURSO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. ANTECIPAÇAO DE TUTELA NEGADA. MANUTENÇAO DA DECISAO AGRAVADA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

1. Inviável a concessão de tutela antecipada pretendida, porque o prejuízo experimentado pelos alunos não pode ser imputado ao particular, no caso as faculdades, porque não se encontram provas inequívocas sobre a individualização das responsabilidades das agravadas, especialmente porque, há evidências de problemas no sistema de financiamento do ensino superior, os quais são de notória de responsabilidade do Governo Federal.

2. Agravo conhecido e improvido à unanimidade

(2015.04580085-98, 154.171, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN - JUIZA CONVOCADA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-11-30, Publicado em 2015-12-02)

Assim, não se podendo imputar à Apelada qualquer responsabilidade, mantém-se a improcedência dos pedidos formulados na exordial, merecendo a sentença vergastada prestígio em sua integralidade.

Por fim, deixo de me manifestar acerca da alegação de danos morais constante na Apelação, visto que o pleito não consta na exordial.

3.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço o recurso, porém lhe nego provimento, mantendo a sentença combatida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 01 de setembro de 2020.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 01/09/2020